Tribunal: TCU
Processo: 007.067/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de Extensão da Linha 9 - Esmeralda - da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, trecho Grajaú/Varginha, no Município de São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Relatório de Auditoria realizada no período de 30/12/2016 a 5/5/2017, no âmbito da Lei 8.666/1993, em cumprimento ao Acórdão 2757/2016-TCU-Plenário , Fiscobras 2017, nas obras de Extensão da Linha 9 - Esmeralda, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, trecho Grajaú/Varginha, no município de São Paulo-SP, objeto da Concorrência 8343160011, tipo menor preço, sob o regime de execução por empreitada integral; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 250, inciso I do Regimento Interno do TCU, c/c art. 43, inciso I da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Cleanto Pereira dos Santos, Dalmo Silveira, Domingos Cassettari, Hemerson Sylvio Polli, Henri Gustavo de Castro Saccucci, José Pereira Couto, Kiyoshi Sakai, Lincoln José Andrade Torquato, Miriam de Siqueira Gioia e Ricardo Roberto Pinto Galvão Lobo; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sobre as seguintes impropriedades: 9.2.1. o art. 6o, inciso IX, alínea "f", art. 7o, § 2o, inciso II e art. 47, todos da Lei 8.666/1993, e a jurisprudência consolidada do TCU (Súmula 258/2010) não admitem o uso de unidades genéricas, tais como "global" ou "verba"; 9.2.2. a realização de visitas técnicas com vários licitantes simultaneamente afronta a jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.672/2016, 1.573/2015, 372/2015 e 341/2015, todos do Plenário); 9.2.3. o edital de licitação cujos recursos tenham participação federal não pode conter dispositivos baseados na legislação estadual que contrariem a Lei 8.666/1993, a exemplo de critério de julgamento de propostas por maior desconto e de inversão de fases entre habilitação e abertura das propostas, por afrontar o caput e o parágrafo único do art. 1o, e o caput do art. 118, da Lei 8.666/1993, confirmados por jurisprudência do TCU (Súmula TCU 222 e Acórdão 1223/2013-TCU-Plenário ). 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.